Tribunal: TJES
Processo: 5019111-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019111-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ROGERIO DOS SANTOS MARCAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019111-46.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS ROGÉRIO DOS SANTOS MARÇAL

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Rogério dos Santos Marçal, apontando suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do processo nº 0003176-56.2022.8.08.0021, no qual o paciente responde pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06). A defesa sustenta excesso de prazo na prisão preventiva, destacando que o paciente encontra-se detido há dois anos sem sentença, com paralisação dos autos por 10 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente em face do princípio da razoabilidade;

(ii) avaliar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para a prolação da sentença não é considerado peremptório, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Estado-Juiz.

No caso concreto, não há afronta à razoabilidade no prazo de 10 meses para a prolação da sentença, considerando a pluralidade de réus (três ao todo) e os sucessivos pedidos de liberdade provisória que contribuíram para o alongamento da marcha processual.

A instrução criminal encontra-se encerrada e o feito está concluso para julgamento, razão pela qual incide a Súmula 52 do STJ, que afasta a alegação de constrangimento por excesso de prazo quando a instrução está encerrada.

Em relação à substituição da prisão preventiva, há elementos que indicam a participação do paciente em associação criminosa para o tráfico de drogas, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública.

As condições subjetivas favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita) não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais de sua decretação, conforme jurisprudência consolidada.

O princípio da confiança no juiz da causa reforça a legitimidade da manutenção da prisão cautelar, considerando que o magistrado de primeiro grau, mais próximo dos fatos, possui melhores condições de avaliar os elementos probatórios e os riscos decorrentes da soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O prazo para prolação de sentença em processos penais deve ser analisado sob o critério da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Estado-Juiz, não cabendo o simples cálculo aritmético.

Encerrada a instrução criminal, aplica-se a Súmula 52, do STJ, afastando a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

A prisão preventiva pode ser mantida para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, mesmo diante de condições subjetivas favoráveis do acusado, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CPP, art. 312; Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 340.996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.03.2016, DJe 10.03.2016.

STJ, AgRg no RHC nº 198.890/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024.

STJ, AgRg no HC nº 955.197/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024.

STJ,
HC n. 930.801/MG, Rel. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019111-46.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS ROGÉRIO DOS SANTOS MARÇAL

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS ROGÉRIO DOS SANTOS MARÇAL
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos do Processo tombado sob nº 0003176-56.2022.8.08.0021, ao qual responde pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 02.11.2022, ou seja, há aproximadamente 02 (dois) anos, sem que até a data da impetração tenha sido proferida a sentença condenatória. Destaca excesso de prazo para a prolação da sentença, na medida em que os autos encontram-se paralisados há 10 (dez) meses com conclusão à apontada autoridade coatora para prolação de sentença.

À luz de tal quadrante, há que se ressaltar que a tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria,
“o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Assim sendo, embora o prazo para a prolação da sentença não seja considerado peremptório, também se submete aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A princípio, não visualizo afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade no decurso do prazo de 10 (dez) meses para a prolação da sentença, sobretudo por se tratar de ação penal com pluralidade de réus (03 réus, no total). Observa-se uma sucessão de pedidos para concessão de liberdade provisória ao paciente e corréus, o que contribui para o elastecimento da marcha processual.

Registre-se, ainda, que, em suas informações, a autoridade coatora consignou que o feito se encontra concluso para julgamento.

Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante,
a tese de excesso de prazo fora afastada com fundamento na Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)
Excesso de prazo afastado. O recorrente está preso preventivamente desde julho/2023, foi denunciado, juntamente com outrem, pela suposta prática do crime tráfico de drogas (apreensão de 1.447,37 gramas de maconha e 852,37g de cocaína) e a instrução criminal está encerrada.
Nesse contexto, incide o enunciado n. 52 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.(AgRg no RHC n. 198.890/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Desta feita,
“A Súmula 52 do STJ dispõe que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo",
aplicando-se ao presente caso, uma vez que já foram realizadas todas as audiências e diligências essenciais.
” (HC n. 930.801/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, o paciente responde pela prática de delito de tráfico e associação para o tráfico, havendo indícios nos autos de ser a pessoa responsável por fazer a entrega das substâncias entorpecentes, de modo que sua soltura traz riscos à ordem pública por permitir a permanência da atuação da associação criminosa. Deste modo, mister a permanência de seu cárcere provisório, a fim de evitar a reiteração delitiva e, por consequência, preservar a ordem pública.

Impende consignar que
as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no HC n. 955.197/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)